Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-73.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando (i) a aplicação do máximo redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos – Sentenciado que foi duas vezes condenado pela

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando (i) a aplicação do máximo redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos – Sentenciado que foi duas vezes condenado pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante quando trazia consigo 3,2g de "crack", 16,2g de "maconha" e 12,8g de "cocaína" – Circunstâncias do fato que indicam que ele se dedicava ao comércio ilícito dessas drogas – Redutor máximo de penas do mencionado § 4o que não se aplica na espécie – Gravidade concreta da conduta e histórico infracional do réu que justificavam a fixação do regime fechado e o afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500441-73.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
JHONATAN FERREIRA BASTOS RUAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
2
VOTO no 16287
Apelação no 1500441-73.2018.8.26.0066
Comarca: BARRETOS 2a Vara Criminal
Apelante: JHONATAN FERREIRA BASTOS RUAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Tráfico de entorpecentes
Recurso
defensivo visando (i) a aplicação do máximo redutor de
penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a
fixação de regime diverso do fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a
substituição desta reprimenda corporal por restritivas de
direitos Sentenciado que foi duas vezes condenado pela
prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de
drogas, tendo sido preso em flagrante quando trazia consigo
3,2g de “crack”, 16,2g de “maconha” e 12,8g de “cocaína”
Circunstâncias do fato que indicam que ele se dedicava ao
comércio ilícito dessas drogas Redutor máximo de penas
do mencionado § 4o que não se aplica na espécie

Gravidade concreta da conduta e histórico infracional do réu
que justificavam a fixação do regime fechado e o
afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal
Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante
o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barretos às fls. 172/175, por meio da qual foi
o sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 33, caput cc. § 4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 3
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 333 dias-multa, contra ela se insurgiu a i. Defensora Pública que o
assiste à fl. 177, arrazoando o apelo às fls. 182/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
3
A Defensora Pública pleiteia (i) a aplicação do máximo redutor
de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) a fixação
de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta reprimenda corporal
por restritivas de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 194/197), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 225/228).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à dosimetria das penas e ao regime fixado para o
cumprimento da reprimenda corporal (o fechado), não trazendo
argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que respeita ao
juízo condenatório nela expressado.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente, do
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas
provas orais e materiais trazidas ao processo, as quais se revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
4
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devessem ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
os pleitos deduzidos no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço da i. Defensora Pública, não merece
acolhimento o pedido de aplicação do máximo redutor de penas
previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.
O i. Julgador de Primeiro Grau, quanto a este aspecto da r.
sentença, destacou que a “aplicação ao disposto no artigo 33, § 4o...
[dá-se] no patamar de um terço, tendo em vista que [JHONATAN] foi
internado duas vezes na Fundação Casa [em razão da prática de ato
infracional análogo ao tráfico de drogas]...” (fl. 174).
Com efeito, a regra do mencionado § 4o não foi instituída pelo
legislador para atuar como redutora automática das penas
correspondentes ao tráfico de drogas, senão com o escopo de
disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento
de individualizar as penas correspondentes a esse delito.
E, ante a necessidade de individualização da pena criminal e
sua aplicação de modo proporcional, é natural que o máximo redutor
previsto no § 4o do aludido artigo 33 fique reservado às situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
5
menor ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o
agente
comercializa
drogas
menos
“pesadas”,
em
pequena
quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de modo
eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da
toxicomania, o que não se vislumbra no caso em apreço.
Daí porque o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando,
repetidamente, que é legítimo até mesmo afastar o benefício acima,
mesmo em sendo o réu primário e presentes os demais requisitos,
quando expressiva a quantidade ou natureza da droga apreendida [sem
destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do
entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 54
pedras de crack - "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que
impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130
PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Não há
ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar
seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1295751 PR 2010/0061321-9, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 14/05/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/05/2013)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
POSTULAÇÃO
PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREPONDERÂNCIA
DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. 1. (...) 3. Existindo provas de que o paciente se dedica à traficância de
substâncias ilícitas, não há como aplicar-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06. 4. Diante da inalteração do quantum da condenação do paciente, a pretensão
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se encontra prejudicada,
pois aquela restou superior a quatro anos de reclusão, não satisfazendo o requisito necessário
previsto no art. 44, I, do CP, para a obtenção da pretendida benesse. (...) 7. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
6
conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (HC: 256344 RJ 2012/0211511-0, Relator:
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), j. 02/05/2013,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART.
33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART 42 DA LEI 11.343/06.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a
utilização do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito
célere, para se analisar alegação de insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a
sentença condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando devidamente
fundamentada a negativa de aplicação da minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da "conduta habitual e
reiterada" na traficância, adotada como meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada. (HC: 132275 SP 2009/0055863-0, Relator: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 06/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2009)
Há que se considerar que, além de JHONATAN possuir histórico
infracional relacionado ao tráfico de entorpecentes (v. folha de
antecedentes de fls. 48/50), foram apreendidos em seu poder 12,8
gramas de “cocaína”, 16,2 gramas de “maconha” e 3,2 gramas de
“crack”, sendo a quantidade da primeira droga suficiente para a
preparação de aproximadamente 128 doses individuais1, motivos
suficientes para justificar o afastamento do benefício da redução de
penas em sua fração máxima.
Sobre os atos infracionais pretéritos e relacionados à
comercialização de drogas, o C. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que constituem motivo suficiente para afastar o redutor do
mencionado § 4o. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO.
REGIME
ABERTO.
DESCABIMENTO.
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS
GRAVOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte
Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos. II - Quanto a consideração de atos infracionais anteriores na
dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na
1 A dose individual de “cocaína” para aplicação via endovenosa corresponde a 0,01 grama; e para aspiração 0,1 grama (segundo
JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998). Já as pedras de “crack” pesam em média 0,25g (cf. Marco
Antonio Bessa, do Departamento de Dependência Química da ABP, Conselheiro do CRM PR e Doutorando em Psiquiatria
UNIFESP-EPM

v. Custos Sociais do Uso da Cocaína, disponível em Internet: http://www.abp.org.br/medicos/departamentos/coordenadores/coordenador/noticias/?not=138&dep=62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
7
apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a
reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes
infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive,
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. III - Considerando que um
dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades
criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais,
inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa
especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra
uma propensão do agente a práticas criminosas. IV - Quanto ao regime prisional, a quantidade
de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais
danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e §
3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de
reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art.
44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 560.742/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE
DROGAS.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO
NOS TERMOS DO ART. 33, §2o, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE
DENEGOU O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência
desta Corte. 2. A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por
indicar a dedicação do réu à pratica delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. 3.
Devidamente fixado o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto do paciente, tendo
em vista que a pena, corretamente dosada, foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão,
enquadrando-se nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
11/02/2020, DJe 14/02/2020)
No que respeita ao regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, de rigor a manutenção do fechado.
É fato que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 111.840, relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da “obrigatoriedade
da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena
decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”2,
enunciada no § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 (redação dada pela
Lei no 11.464/2007).
2 EMENTA: Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei no 11.464/07. Pena inferior a
8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 2o da Lei no 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88).
Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3o, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para
o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na
vigência da Lei no 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e
assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do
mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo
necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na
situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas
favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade
de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo,
desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida
privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente
para remover o óbice constante do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, o qual determina
que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de
inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena
decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
8
Sem embargo, como ficou expressamente ressalvado nessa
decisão, a Suprema Corte brasileira não afastou como, smj., não
poderia mesmo afastar a possibilidade de “o magistrado, em eventual
apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer
regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos
concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de
maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos
do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal”.
Tanto é assim que os insignes Ministros do STF (inclusive o
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
como
demonstrado
abaixo)
têm
repetidamente afirmado que a inconstitucionalidade declarada apenas
impede a fixação do regime inicial fechado como consequência
exclusiva da equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos
crimes hediondos, não obstando a fixação desse regime quando
decorrente da ponderação, pelo juiz, dos elementos dispostos no art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes arestos do ano de
2015 [sem destaques nos originais]:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em
preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do
CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública.
Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente anteriormente preso em flagrante, traficando em
mesmos local e modus operandi. 5. Condenação superveniente. Ausência de prejuízo. Constrição
cautelar mantida em idênticos fundamentos. (...) 8. Fixação de regime inicial fechado apenas
por se tratar de crime equiparado a hediondo. Concessão de habeas corpus de ofício tão
somente para determinar ao Juízo das execuções que, mantida a condenação e seus
efeitos, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os
critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. (HC 126385, Relator Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG
26-03-2015 PUBLIC 27-03-2015)
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE
DO AGRAVO INTERPOSTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
PRECEDENTES. 1. A fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
9
reportando-se somente à hediondez do delito, é contrária ao que decidido por este
Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ.
27.6.2012. 2. Agravo ao qual se nega provimento. Ordem concedida de ofício apenas para
determinar ao juízo de 1o grau que reexamine, afastada a vedação do art. 2o, § 1o, da Lei n.
8.072/1990, a possibilidade de imposição ao Recorrente de regime inicial de cumprimento
de pena menos gravoso, atendo-se ao previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (ARE
844780, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
Mas também se observa na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal uma tendência a ponderar-se os aspectos de ordem objetiva
na quantificação das penas e fixação do regime de cumprimento
adequados ao condenado por tráfico, notadamente a quantidade e
natureza da substância apreendida, uma vez que tais aspectos
denotam uma maior afetação do bem jurídico tutelado: a saúde
pública.
Os seguintes arestos exemplificam essa tendência [sem destaques
nos originais]:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (...) É possível que o juiz fixe o regime inicial
fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com
base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.a Min.a
Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125077 AgR, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33,
§ 4o, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Fundamentação idônea para incidência da redução de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar mínimo. 2. Circunstâncias
específicas do caso podem conduzir o juiz a impor ao condenado regime mais severo que o
autorizado pela quantidade de pena aplicada. 3. Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena superior a quatro anos (art. 44, inc. I, do
CP). 4. Ordem denegada. (HC 114221, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)
Não cabe desconsiderar, ainda, que a sobredita decisão do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade
do artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, proclamada incidentalmente e,
portanto, sem efeito erga omnes
, cede espaço a que siga a
jurisprudência dos demais tribunais brasileiros sustentando opinião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
10
diversa quanto à constitucionalidade do citado dispositivo3.
Considere-se, ademais, que mesmo após a edição Resolução no
5 pelo Senado Federal, em 15 de fevereiro de 2012, por meio da qual
foi suspensa4 a execução da expressão “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos” contida no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/06, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continuou a
entender que o regime fechado é obrigatório para os réus reincidentes,
sendo o mais apropriado também para os não reincidentes quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, v.g.:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME DIVERSO DO
FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. PACIENTE REINCIDENTE.
ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de
regime menos gravoso, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto. 2. In casu,
tratando-se de réu reincidente, é inviável a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §
2o, alínea b, do Código Penal. A reincidência, seja específica ou não - tendo em vista que o
legislador ordinário não fez distinção alguma nesse sentido, sendo, por isso, irrelevante -, é
circunstância que impede a fixação do regime intermediário aos condenados à pena superior a 4
(quatro) anos e inferior a 8 (oito). 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 313237 MG, Sexta
Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em 24/02/2015, DJe
02/03/2015)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME INICIAL FECHADO.
CONDENADO PRIMÁRIO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 3o DO CP. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a
determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum
libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. Na sentença, a teor do art. 387, § 1o, do CPP, o
Juízo de primeiro grau decidiu, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do recorrente, evidenciada por sua
participação em organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e pelo transporte
de grande quantidade de cocaína (6,560kg) para o Qatar. 3. Não há ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu não reincidente, condenado a pena superior
a 4 anos de reclusão e não excedente a 8 anos, tendo em vista a existência de circunstância
judicial desfavorável, sopesada na primeira fase da dosimetria, e "a culpabilidade acentuada em
3 Ilustra esse posicionamento a decisão proferida nos autos da Apelação Criminal no 0000738-25.2014.8.26.0510, da Eg. 6a Câmara
Extraordinária deste Sodalício (relator o i. Desembargador SOUZA NERY, j. em 23.10.2015, v.u.), cuja clareza e recentidade justifica
o destaque do seguinte trecho: “No que se refere ao regime prisional imposto, deve ser fixado o fechado. Quanto ao crime de tráfico,
tenho que deve ser atendido o disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, disposição expressa que, a menos que se
queira decidir 'contra legem', deve regular o caso. Referido dispositivo legal foi editado pelos Poderes Competentes, gozando, até
prova em contrário, de presunção de constitucionalidade. ( ) Não é escusado dizer que, sob a minha ótica, tal dispositivo legal (art.
2o, § 1o) - assim como ocorria com o antigo, que impunha o regime integral fechado não padece do vício da inconstitucionalidade,
por justamente regular e prever o tratamento penal mais rigoroso que os autores de crimes hediondos ou a eles equiparados devem
ter, por previsão constitucional (CF, art. 5o, XLIII). Quanto à individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), ela será observada no curso
da execução penal”.
4 Porque declarada inconstitucional pelo STF quando do julgamento do Habeas Corpus no 97.256/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
11
razão do envolvimento com organização criminosa", na forma do art. 33, § 3o do CP. Precedentes.
4. Recurso não provido. (STJ, RHC 34839 SP, Sexta Turma, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 24/03/2015, DJe 06/04/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AÇÕES PENAIS EM
CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE
REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A natureza e quantidade de
entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a elevar a pena-base acima do mínimo
legal, sobretudo no presente caso, em que foram apreendidas 85 pedras de crack, totalizando
12,77g da droga. Precedente. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula 269/STJ, a justificar
o regime semiaberto, porquanto, além de ser o réu reincidente, há circunstância judicial negativa,
o que impõe a fixação do regime fechado, bem como impossibilita a substituição da pena. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1130774 RS 2009/0079472-8,
Quinta Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
Mas a situação passou a exigir novo enfoque em razão de ter
entendido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 118.533
(Relatora a Ministra CARMEN LÚCIA, j. em 23.06.2016), por maioria
de votos5, que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando
enquadrado na forma “privilegiada” prevista no § 4o do mesmo artigo,
não deve ser considerado como delito equiparado a hediondo, ficando
o agente, em consequência, passível de ser agraciado não apenas
com a redução das penas de um sexto a dois terços, mas também a
todos os demais benefícios previstos na legislação em vigor
relativamente aos delitos comuns.
Esse novo entendimento ressoou na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento da Petição no
11.796/DF (Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
j. 23/11/2016), determinou a revisão da tese em sentido contrário que
fora fixada na apreciação do tema de recursos repetitivos número 600
(de que era representativo, inicialmente, o REsp 1.329.088/RS, de
relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 13/03/2013)6, tendo
ainda cancelado o Enunciado da sua Súmula no 5127.
Não é demais ressaltar que o artigo 1.039 do Novo Código de
5 Ficaram vencidos os Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Marco Aurélio, estando ausente o Ministro Gilmar Mendes.
6 “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de
tráfico de drogas, uma vez que a sua incidência não decorre do reconhecimento de uma menor gravidade da conduta praticada e
tampouco da existência de uma figura privilegiada do crime”.
7 Súmula 512, do STJ: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
12
Processo Civil8 autoriza a aplicação automática das teses firmadas em
sede de recursos repetitivos a todos os processos em trâmite nos
Tribunais Superiores que versem sobre as matérias a elas
relacionadas. Analogamente, conforme disposto no inciso II do artigo
1.040 do mesmo diploma, as decisões proferidas nas instâncias
ordinárias em contrariedade a elas devem reexaminadas pelo órgão
responsável por sua prolação9.

De ser assim que a evolução observada recentemente na
jurisprudência dos Tribunais Superiores do País recomenda a
alteração do entendimento que vinha sendo mantido por esta 7a
Câmara Criminal
e parcela significativa dos ii. Desembargadores
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo , no sentido de que o crime
de tráfico de drogas, ainda que praticado por agente primário e de
bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa, permanecia equiparado aos crimes
hediondos, sujeitando-se às restrições penais aplicáveis às formas
típicas elencadas no “caput” e § 1o do artigo 33 da Lei Antidrogas (cf.
artigo 2o da Lei 8.072/90).

Contudo, não é razoável concluir que a adesão a esse novo
posicionamento inviabiliza a fixação dos regimes mais severos
situações como a destes autos, uma vez que, como mencionado
acima, permanece vigente no ordenamento jurídico a obrigação de que
o juiz da causa, ao deliberar a respeito do regime adequado em cada
caso concreto, o faça a partir do exame das demais suas
circunstâncias, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.
8 Art. 1.039, NCPC: “Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando
sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada”.
9 Art. 1.040, NCPC: “Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
13
No caso em apreço, revelando o quadro probatório que o
acusado se dedicava ao tráfico de cocaína, maconha e crack, sendo
esta última droga exatamente a que maior dano vem provocando à
saúde pública e, indiretamente, também à segurança pública10 , era
natural que a conclusão quanto ao regime apropriado a fase inicial de
cumprimento da pena corporal fosse no sentido do fechado. A proposta
de reprimir a conduta por ele praticada via dos regimes mais brandos
certamente seria entendida como resposta estatal excessivamente
amena, contribuindo à criação de um ambiente de impunidade

entendido como o sentimento coletivo de que a atividade persecutória
penal se limita a um mero embate intelectual de argumentos jurídicos,
sem qualquer resultado prático ou repercussão social
que fomenta a
reincidência.
Pelas mesmas razões, não podem ser aplicados na espécie os
benefícios do artigo 44 do Código Penal.
A Lei 11.343/06 contém expressa manifestação do legislador no
sentido da incompatibilidade dos benefícios dos artigos 44 e 77 do C.
Penal com o perfil criminológico de tais delitos e a necessidade
hodierna de sua maior repressão, por haver-se constituído o fenômeno
da expansão do tráfico de drogas em verdadeiro flagelo do mundo
contemporâneo.
É fato que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs
no 97.256/RS (Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado
10 Com amplamente sabido, o tráfico de drogas contribui para o alastramento da criminalidade de modo difuso: a compulsão às
drogas impulsiona diretamente a prática de furtos, roubos, e receptações, praticados como meio para obtenção do numerário
necessário para sua aquisição, assim como a prática de homicídios, sequestros e extorsões, em geral praticados por membros das
quadrilhas de narcotraficantes como meio para assegurar o domínio sobre áreas de comércio disputadas por grupos rivais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
14
em 01/09/201011) e 104.339/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/05/201212), efetuando controle incidental de
constitucionalidade, decidiu ser inconstitucional a expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4o do art. 33
e “caput” do artigo 44, da Lei 11.343/06, que impedia a substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes dos
artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta lei especial, por entender que
subtraía do Julgador a possibilidade de analisar a viabilidade da
substituição, contrariando, assim, o princípio da individualização da
pena13 e, também, ser inconstitucional a expressão “e liberdade
provisória” contida no “caput” do art. 44 da Lei 11.343/2006.
Ocorre que as mencionadas decisões em nada alteraram os
demais dispositivos da Lei 11.343/06, e tampouco afetaram os motivos
de ordem criminológica e de Política Criminal que determinaram sua
edição, do que se infere que ao Juiz da causa remanesce intocada a
possibilidade de examinar as particularidades de cada caso, é dizer, a
presença das “condições objetivas e subjetivas” concernentes aos
mencionados benefícios (artigos 44, III, 77, II, do Código Penal, 5o,
XLIII, da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo
Penal).
Daí que, no caso em apreço, em que ficou constatado que o
sentenciado comercializava “cocaína”, maconha e “crack” em plena via
11 EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO
ART. 5o DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (HC 97256, Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p.
279-333).
12 Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006. 3. Liberdade
provisória. Vedação expressa (Lei n. 11.343/2006, art. 44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal. 5.
Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida, parcialmente, nos termos
da liminar anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 05-12-2012 PUBLIC 06-12-2012).
13 Vide Resolução no 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, do seguinte teor: “É suspensa a execução da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4o do art. 33 da Lei 11.343, de 26 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
15
pública, é natural concluir que o benefício não se mostra adequado e
suficiente a conformar resposta estatal compatível com as exigências
de ordem criminológica específicas do combate ao tráfico de drogas14.
Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios
previstos na Lei 9.714/98, que referido diploma legal foi introduzido no
ordenamento jurídico com o fim de evitar o encarceramento nas
situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a
busca dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada
para não punir.
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas em
diversos países, as quais vêm sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação15 (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta16.
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Polícia Criminal hodierna e são,
14 Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2014, reiterou o entendimento da Corte no sentido de que é correto
afastar o benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos com base na “quantidade e natureza da droga”
apreendida: “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. (...) 3. Possibilidade de indeferir a
substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga.
Precedente. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no 122.804/MT, Relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2014, DJe 200). (No mesmo sentido: STF, HC no 119.515/AC, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Segunda Turma, v.u., j. 03.12.2013, DJe 242).
15 Nesse contexto cabe também destacar a tendência recente de uniformização das legislações penais dos países democráticos no
sentido de englobar institutos oriundos do direito da “Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a
humanização das penas corporais.
16 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre as
medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da Organização
das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve ser reservada
àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa, acarreta outros
custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as penas sejam
proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção construtiva na
sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
16
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em lei
e com participação do órgão acusatório.
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à supressão
ou redução extremada dos mecanismos de proteção social que
implicam no afastamento do indivíduo do convívio social17.
Efetivamente, não é possível equiparar o movimento em prol da
redução da interferência do Direito Penal (por meio da
“descriminalização” de algumas condutas ou o abrandamento das
sanções de privação de liberdade e introdução de penas alternativas),
quer ao mencionado “abolicionismo”, quer a outras manifestações
extremadas que afloram naturalmente no curso do debate travado
nesse campo, fazendo-se necessária a crítica àqueles que, inclinados
a uma compreensão simplificada da dinâmica da evolução do Direito
Penal, trilham o caminho da generalização dos conceitos, estendendo
a cultura do abrandamento dos limites da repressão aos delitos de
qualquer espécie, praticados por agentes que como o sentenciado
JHONATAN
FERREIRA
BASTOS
RUAS
violam
de
forma
especialmente grave a ordem jurídico-penal vigente.
Por tais fundamentos, com o devido respeito às opiniões
exaradas pelos ii. Ministros do STF que compuseram a maioria no
17 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del garantismo
penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
17
julgamento dos HCs. nos 97.256/RS e 104.339/SP retromencionados,
não há, por ora, razão jurídica suficiente para ensejar a alteração do
entendimento que vem sendo mantido por esta 7a Câmara Criminal e
grande parte dos ii. Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo , no sentido de que o crime de tráfico de drogas, mesmo
aquele praticado por agente primário e de bons antecedentes e que
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa, só excepcionalmente comporta a aplicação do instituto
previsto no art. 44 do Código Penal, interpretação essa que se
sustenta ante a norma constitucional que apregoa a necessidade de
repressão especial aos delitos de tráfico de drogas, indistintamente.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime
adequado para o início do cumprimento da pena corporal, devem ser
repelidos os pleitos deduzidos no apelo defensivo.
Por outro lado, a prisão cautelar do sentenciado deve ser
mantida, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r.
decisão hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, assumiu, por maioria de votos, posição contrária ao
automático início da execução da pena após decisão condenatória em
Segundo Grau de Jurisdição, assentando a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
18
12.403/2011), conforme se verifica da tira de julgamento publicada em
26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do
seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN18, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso em apreço, em que JHONATAN, que possui histórico
infracional relacionado ao tráfico de entorpecentes, trazia consigo
quantidade considerável de cocaína (12,8g), maconha (16,2g) e
18 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
19
“crack” (3,2g), parece evidente que a não decretação de sua prisão
cautelar de imediato poderia trazer sérias consequências à ordem
pública e à necessidade de cumprimento das sanções penais a eles
impostas.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais19, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar20.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
CANOTILHO21, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
19 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”; art.
1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
20 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;...”.
21 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
20
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”22, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social23, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura24.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América25, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública26.
De fato, a lei norte-americana27 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
22 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
23 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
24 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
25 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
26 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
27 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
21
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente28; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)29.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar30, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
28 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
29 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
30 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
22
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487731).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelos agentes de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico
de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência
urbana nas últimas décadas), impende seja a JHONATAN imposta a
obrigação de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em
31 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
23
julgado da decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de
que o tempo de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre JHONATAN pende
agora uma condenação penal, com a concretização de sua
culpabilidade e quantificação de nova pena corporal a ser iniciada em
regime fechado, é razoável supor que ele se sinta agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA32 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
32 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
24
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)33.
Em suma, a prisão cautelar de JONATHAN FERREIRA BASTOS
RUAS é também necessária para assegurar a aplicação da lei penal,
tal como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
33 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-73.2018.8.26.0066
25
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por seguidas tentativas de coactar-se o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
por meio de leis e projetos de leis diversos, há que registrar que a
decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios e
provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com
a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil34.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e determino seja o réu JHONATAN FERREIRA BASTOS
RUAS recomendado na prisão em que se encontra, com esteio nos
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
34 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.